Tribunal: TJBA
Processo: 8007519-19.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007519-19.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO AMORIM ANDRADE

Advogado(s)
:
CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR. PLANILHA DE CUSTOS INSUFICIENTE. PERCENTUAL ABUSIVO. EQUIPARAÇÃO DA MENSALIDADE COM ALUNOS INGRESSANTES EM 2018. AUSÊNCIA DE PROVAS DA DIFERENCIAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição de ensino superior em razão da sentença que declarou abusivo o percentual de reajuste de mensalidade aplicado no ano de 2023, determinando sua redução para 5,93%, a equiparação da mensalidade do autor ao valor pago por alunos ingressantes em 2018, e a devolução em dobro dos valores pagos em excesso.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o reajuste de mensalidade no percentual de 11,43% aplicado pela instituição de ensino superior no ano de 2023 está em conformidade com a Lei nº 9.870/99; (ii) saber se é legítima a cobrança de valores diferenciados entre alunos do mesmo curso em períodos distintos, e (iii) identificar se é cabível a repetição em dobro do valor cobrado em excesso.

III. Razões de decidir

3. O reajuste de 11,43% aplicado pela instituição de ensino superior entre os semestres de 2023 é abusivo por superar significativamente o índice inflacionário do período (IPCA de 5,93%), sem a devida comprovação do aumento de custos que o justifique mediante apresentação de planilha detalhada, conforme exige o art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/99.

4. A autonomia universitária não exime as instituições privadas de ensino superior de cumprir as exigências previstas na Lei nº 9.870/99 quanto à fixação do valor das mensalidades escolares, notadamente a necessidade de planilha de custos e a observância de critérios de razoabilidade.

5. Inexistem nos autos evidências concretas que demonstrem diretamente uma cobrança discriminatória de valores entre alunos do mesmo curso de Medicina na instituição de ensino, não se justificando a determinação de equiparação de mensalidades entre alunos ingressantes em períodos distintos.

6. É devida a devolução em dobro dos valores cobrados em excesso, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, consoante entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. A instituição aplicou o reajuste em patamar superior ao permitido, sem demonstrar adequadamente os custos que o fundamentariam, não se verificando a hipótese de engano justificável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar apenas a determinação de equiparação da mensalidade do autor ao valor pago por alunos ingressantes em 2018, mantendo-se os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.870/99, art. 1º, § 3º, e art. 2º; CDC, art. 42, parágrafo único; Decreto nº 3.274/99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp n. 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-BA, Apelação: 80096734420228050146, Rel. CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, pub. 06.02.2024; TJ-BA, Apelação: 80026192720228050146, Rel. JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, pub. 27.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007519-19.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelado PEDRO HENRIQUE DE CASTRO AMORIM ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo para afastar a determinação de que a IES promova a equiparação/adequação da mensalidade paga pelo autor ao mesmo valor pago pelo aluno que ingressou no ano de 2018, mantendo inalterada a sentença recorrida em seus demais termos
, consoante voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08